Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECEPTAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. INADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM PARCIALMENTE. CONCEDIDA.
1. A fiança, no caso, não se revela a medida cautelar mais adequada para assegurar o comparecimento a atos do processo ou evitar a obstrução do seu andamento, devendo, portanto, ser substituída pela monitoração eletrônica, que representa maior efetividade no controle das atividades do acusado, considerando, inclusive, a natureza do crime.
2. Ordem parcialmente concedida.